Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743007-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE LOPES VIANNA RECORRIDO: LENGRO PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. A agravante foi admitida e vem atuando no processo sem qualquer oposição manifestada pela agravada em tempo oportuno. Aliás, a questão da ilegitimidade não foi objeto da decisão agravada. 2. A avaliação realizada por oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto, devendo especificar o bem, com suas características e o estado em que se encontra, bem como o seu valor (art. 872 do CPC). 3. O art. 873 do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação quando verificada a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído. 4. Embora não demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, tem-se fundada dúvida sobre o valor atribuído na avaliação já efetivada, em razão do tempo decorrido, daí porque é recomendável a reavaliação do bem. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 996, caput e parágrafo único, asseverando a ilegitimidade recursal da parte recorrida, porquanto não seria parte na execução ou proprietária do imóvel constrito. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que a reavaliação do imóvel já teria sido realizada, e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 18 e 996, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: A agravada suscita nas contrarrazões preliminar de ilegitimidade recursal de LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA, porquanto é parte no processo, nem possui interesse jurídico na demanda. Ocorre que a agravante foi admitida e vem atuando no processo sem qualquer oposição manifestada pela agravada em tempo oportuno (ID 57817920 - Pág. 3). (...) eventual inconformismo com a admissão da embargada para atuar no processo deveria ter sido suscitada formalmente ao juízo da causa e, na hipótese de rejeição do requerimento, a interposição do recurso cabível (ID 59808413 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à alegação de perda do objeto recursal, uma vez que não foi carreada aos autos documento que comprove a realização de nova avaliação do imóvel, não sendo possível verificar se as teses defendidas pela recorrente no presente agravo de instrumento estariam prejudicadas. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024